Tribunal: CARF
Processo: 10880.913902/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. SALDO NEGATIVO.
Constatado o erro de preenchimento da Dcomp por parte do contribuinte, deve-se confirmar os valores que realmente que deveriam fazer parte na composição do saldo negativo para o correto reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913902/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.827 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
TEKNO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. SALDO NEGATIVO.
Constatado o erro de preenchimento da Dcomp por parte do contribuinte, deve-
se confirmar os valores que realmente que deveriam fazer parte na composição
do saldo negativo para o correto reconhecimento do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário apresentado para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de CSLL
no ano calendário de 2004 no valor de R$ 478.315,53.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado pela 2a
Turma da DRJ/SP1 em sessão de 09 de janeiro de 2014, que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913902/2009-40
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913902/2009-40

Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada:
A empresa, acima identificada, requer o reconhecimento de direito creditório de CSLL
do ano-calendário de 2004 no montante de R$ 232.898,49 para a compensação de
débitos diversos.
Em 18/02/2009, a Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl. 09) NÃO
HOMOLOGANDO as compensações declaradas em DCOMP. A não homologação das
compensações deu-se pelos motivos expostos a seguir:
• Não foi apurado saldo negativo de CSLL para o período.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 03/03/2009 (fl.12) e dela
recorreu à DRJ em 31/03/2009 (fls. 13/20), alegando em síntese que:
• A fiscalização, suportada pelo sistema, foi levada a não homologar a compensação
declarada no PER/DCOMP em questão, confrontado os dados do mesmo, com os da
DIPJ original, não com os da retificadora, o que causou este entendimento equivocado;
• Ocorre que, isso aconteceu em virtude de escusável lapso cometido pela requerente,
em não ter considerado na apuração todas os valores de CSLL Retidas na fonte, naquele
ano-calendário;
• Todavia, o equivoco cometido pela requerente, quando do preenchimento da DIPJ
Original, foi corrigido com a entrega da DIPJ Retificadora em 25/03/2009;
•
A requerente também não preencheu na PER/DCOMP no
11967.21655.310305.1.3.033018 (doc 006 a 011), as referidas fichas de Composição do
Saldo Negativo com todos os recolhimentos de estimativas do período, lançando apenas
valores até que perfizessem o total do saldo negativo de R$ 478.461.69 (Quatrocentos e
setenta e oito mil, Quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta nove centavos);
• Efetuou pagamentos por estimativa por DARF e por compensação com saldo negativo
de exercício anterior totalizando R$ 2.444.667,12.
O Órgão julgador a quo negou provimento a manifestação de inconformidade
apresentada, sendo que o já citado Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de CSLL apurados em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido compensados ou
restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O reconhecimento do crédito depende da efetiva comprovação do alegado recolhimento
indevido ou maior do que o devido.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 29/01/2014 (fl 65) e apresentou recurso voluntário (fls. 67/76)
em 11/02/2014, alegando em síntese que acostou aos autos documentos que entendia serem
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913902/2009-40

suficientes para demonstrar existência do saldo negativo por ela compensado, comprovando ter
realizado o pagamento da CSLL, por estimativa, no valor de RS.2.444.667,12.
Em sessão realizada no dia 16/09/2020, esta C. Turma resolveu converter o
processo em diligência, reconhecendo a possibilidade de ter ocorrido erro material no
preenchimento nas informações do crédito, nos seguintes termos:
Nessa esteira e entendendo que o erro de fato não é justificativa para se negar o direito
de crédito do contribuinte, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade local verifique se os elementos comprobatórios trazidos pela Recorrente em
sede recursal, confirmam o alegado pela mesma, oportunizando à Recorrente a
apresentação de todos os meios de prova cabíveis e necessários à análise do pleito, de
modo que se possa averiguar a exatidão do crédito alegado.
Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a se
manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
Como resultado da diligência realizada foi elaborado Despacho de Diligência
CARF – ANA-EQ2-DAT-IRPJCSLL, constante dos autos às fls 489/502.
O contribuinte tomou ciência do referido relatório em 05/03/2021, sem ter
apresentado qualquer manifestação.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Do mérito
A recorrente requer o reconhecimento do saldo negativo de CSLL referente ao
ano calendário de 2004 no valor de R$ 478.461,69 para compensar com débitos declarados em
Dcomp transmitidas e relativas ao mesmo crédito.
A recorrente alega que por não compreender exatamente o que deveria ser
preenchido na Dcomp com o demonstrativo de crédito, informou apenas os pagamentos cujo
somatório seria o equivalente ao saldo negativo pleiteado. Desta forma deixou de preencher os
créditos de diversas estimativas pagas ou compensadas, além de retenções na fontes ocorridas
durante o ano calendário em questão.
O órgão julgador a quo entendeu que, em que pese o contribuinte tenha
esclarecido os fatos não apresentou a escrita fiscal, nem documentos de suporte que comprovasse
o saldo negativo pleiteado:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913902/2009-40

A interessada alega ainda que seu saldo negativo de CSLL compõe-se de CSLL retida
na fonte por Órgão Público e estimativa pagas por DARF e as compensadas com saldo
negativo do exercício anterior.
Quanto à retenção de CSLL por órgão público, a contribuinte nada apresentou para
comprovar as mencionadas retenções como comprovante de retenção e o oferecimento à
tributação das receitas vinculadas. Portanto, referido valor não pode ser reconhecido a
favor da contribuinte.
Quanto aos pagamentos por estimativa, a parcela compensada com saldo negativo de
exercício anterior, não está comprovada por documentação de suporte, o qual demonstre
a sua existência. Os pagamentos por estimativa totalizam apenas R$ 1.698.568,10, ou
seja, são insuficientes para gerar saldo negativo, pois o montante de CSLL devida é de
R$ 1.966.205,43.
Do exposto, em não tendo sido comprovada a existência de direito líquido e certo, fica
mantida a decisão exarada pela autoridade fiscal.
Atendendo ao princípio da verdade material, largamente utilizado nos julgamentos
proferidos por essa C. Turma foi decidido que o processo retornasse à unidade de origem para
que fosse realizada diligência no intuito de se apurar o direito creditório pleiteado.
As conclusões da diligência efetuada constam dos autos em despacho de fls
489/502 e estão abaixo copiadas:
21. O valor das Estimativas “amortizadas” no ano-calendário 2004 foi confirmado no
se-guinte montante => R$ 2.444.520,96.
• (DARF’s recolhidos + CSLL Retida na Fonte + Estimativas Compensadas com
SNPA).
• (R$ 1.698.568,10 + R$ 0,00 + R$ 745.952,86) = R$ 2.444.520,96.
22. Dessa forma, o Saldo Negativo da CSLL no ano-calendário de 2004 foi confirmado
no seguinte montante => R$ 478.315,53.
• (Valor da CSLL – Valor da CSLL Mensal Paga por Estimativa)
• (R$ 1.966.205,43 – R$ 2.444.520,96) = R$ 478.315,53.
De acordo com o trecho copiado, foi confirmado, a título de antecipação do
pagamento da CSLL do ano calendário de 2004, o valor de R$ 2.444.520,96, o valor devido de
CSLL deste mesmo ano foi de R$ 1.966.205,43, resultando saldo negativo de R$ 478.315,53,
mesmo valor pleiteado pela recorrente.
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado para
reconhecer o direito creditório de saldo negativo de CSLL no ano calendário de 2004 no valor de
R$ 478.315,53.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.913902/2009-40

Fl. 514
DF CARF MF
Original